Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (AGRAVANTE), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (AGRAVANTE), CASSANDRA ROSA CANTON ASSIS - CPF: 580.996.621-72 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que a citação realizada por edital é nula porque não foram esgotados os meios para a sua localização.

Aduzem que deveriam ser feitas buscas em órgãos e concessionárias de serviços públicos, tais como Infoseg, Sisbajud, Renajud, dentre outros, e não apenas no SIEL.

Argumentam que em consulta ao sistema Infoseg foi localizado o endereço da agravante Biatriz nas cidades de Maceió-AL e Manaus-AM, e o agravante Wagner compareceu espontaneamente no processo n. 1000104-40.2020.8.11.0018, conforme Procuração em anexo, para indicar seu endereço na Rua Rinzo Guinza, n. 990, Bairro Primavera, Juara-MT.

Tutela recursal indeferida (ID 168077185, págs. 01 e 02).

Contraminuta no ID 168401179, págs. 01 a 08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ingressou em juízo contra os agravantes em junho de 2019, houve a citação por edital e foi nomeado Curador Especial, que propôs a Exceção de Pré-Executividade, rejeitada, na qual arguiu a nulidade da citação porque não esgotados os meios para localizá-los.

Determinada a citação dos executados no endereço mencionado pela exequente, o oficial de justiça certificou que a filha e irmã deles disseram que eles não residiam em Juara-MT desde o início de 2019, quando se mudaram para Cuiabá-MT, porém não indicaram o local (ID. 24088971, doc. 01, em anexo).

O artigo 256 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 256. A

citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, o juízo
a quo
determinou a pesquisa no SIEL, sendo encontrados novos endereços dos executados (IDs 42036551 e 42036555 – doc. 05/06), no entanto as diligências de 18/12/2020 não surtiram efeito, pois não foram localizados porque no mandado não constava o número da residência.

Além disso, o oficial de justiça pediu informações em um Mercado próximo e a resposta obtida foi de que ninguém conhecia a executada. Em seguida se dirigiu à Fazenda Campina Verde, contudo a porteira estava trancada com cadeado e, segundo afirmaram os vizinhos, eles não moravam na cidade havia mais de 01 ano (ID. 46448712 - doc. 07).

Consoante a doutrina e a jurisprudência, antes da citação por edital é necessário o esgotamento de todos os meios de localizar o réu. Confira-se:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR –

AGRAVO

RETIDO – CITAÇÃO POR EDITAL

– DECISÃO QUE RECONHECEU NULIDADE – MANUTENÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA EDITALICIA – PRELIMINAR REJEITADA – AGRAVO

RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VISTORIA – PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA – VISTORIA FEITA EM PROCESSO CONEXO – APROVEITAMENTO – JUIZ QUE ENCERRA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA NOS MEMORIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – NÃO ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEENTAÇÃO DE RAZÕES NESTE CASO – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – PROVA DA USUCAPIÃO – PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SOMATÓRIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O entendimento do STJ no CPC/73 era cristalino, tal como atualmente, no sentido de que

“O desconhecimento do paradeiro do requerido autoriza a citação por edital, segundo a regra do art. 231, II, do CPC, mormente quando evidenciado que a requerente utilizou-se dos meios possíveis para localizá-lo.”

(SEC 11.366/EX, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 05/10/2015). (...).

(TJMT 00000713220048110017, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 5/4/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 12/4/2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA - RECURSO PROVIDO. A citação por edital é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização.
(N.U 0001507-16.2014.8.11.0004, julgamento em 15/3/2023, DJE de 21/3/2023).

Do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. USUCAPIÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

Ocorrência. Não esgotamento das vias de praxe para localização pessoal dos réus. Citação por edital

que é medida excepcional cabível somente depois de esgotados todos os meios de localização.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. Providência desnecessária. Assegurada a devolução de prazo para apresentação de contestação, bem como o direito à produção de provas. Medida suficiente para garantir a ampla defesa aos agravantes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(AI 22190601920158260000, relatora Rosangela Telles, julgamento em 1º/3/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, publicação em 1º/3/2016).

Do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.

CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação

do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(REsp. 1828219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019).

Conclui-se do contexto narrado na presente lide que os agravantes/executados não estão se esquivando da citação. De fato, as providências foram cumpridas apenas parcialmente já que, além do endereço fornecido pela exequente, foi efetuada consulta somente no SIEL.

Logo, o feito

deve retornar à Comarca de origem para o esgotamento dessas medidas e realização dos atos processuais.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023